Tribunal: TJDFT
Processo: 0727392-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/2006. ESCOLA FECHADA. PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. PORTE PARA USO PRÓPRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Para a adequação da conduta no crime de tráfico não é necessária a comercialização da droga, sendo suficiente que pratique uma das condutas descritas no tipo penal, como transportar ou trazer consigo, com o intuito de traficar.

2. Correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/06 se o delito ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, por estrita obediência à norma cogente, da qual não se extrai qualquer vedação para sua aplicabilidade quando esses estabelecimentos estiverem fechados ou com ausência de pessoas, não sendo essa, portanto, a vontade do legislador.

3. Não sendo o conjunto probatório suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que pelas filmagens não há elementos suficientes que comprovem a prática do delito, deve ser observado o princípio do "in dubio pro reo". Verificado que a droga se destinava para consumo próprio, impõe-se a desclassificação do delito do art. 33 da Lei 11.340/2006 para o art. 28 do mesmo diploma legal.

4. Conforme jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, bem como do Superior Tribunal de Justiça, com o advento da Lei 11.343/2006, não houve a descriminalização da posse de entorpecente para uso pessoal, apenas o afastamento da pena de prisão, devendo o réu se sujeitar às medidas previstas nos incisos I, II e III do artigo 28 da LAD.

5. Recurso do réu BRENDO conhecido e desprovido.
6. Recurso do réu MARCELLO conhecido e provido.